Tribunal: TJSP
Processo: 2055023-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Tutela provisória de urgência. Cobertura de procedimentos cirúrgicos e materiais, nos termos de prescrição médica. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte autora. Descabimento.

Caso concreto. Divergência de junta médica quanto à totalidade dos procedimentos e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Tutela provisória de urgência. Cobertura de procedimentos cirúrgicos e materiais, nos termos de prescrição médica. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte autora. Descabimento.

Caso concreto. Divergência de junta médica quanto à totalidade dos procedimentos e materiais prescritos. Ausência de configuração da probabilidade do direito. Controvérsia relevante quanto à pertinência do procedimento e dos materiais solicitados. Necessária a instauração da dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Precedentes desta E. Corte.

Decisão mantida. Recurso desprovido.